Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-47.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-47.2018.8.14.0115

APELANTE: JEDSON MATHEUS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000841-47.2018.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE NOVO PROGRESSO

APELANTE: JEDSON MATHEUS DE SOUSA

ADV.: CLAUDIONIR FARIAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES- JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, C/C 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03 E 307 DO CÓDIGO PENAL. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIADADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM O FLAGRANTE DELITO. VALIDADE PROBATÓRIA. 3) DECLARAÇÃO
EX OFICIO
PRESCRIÇÃO (ART. 307 DO CP).

1) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA

2) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios e a defesa não colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas da fase policial foram complementadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento e o próprio entorpecente apreendido, não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso.

3) Quanto
ao crime de falsa identidade
, em se tratando de prescrição intercorrente, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e a efetiva análise do recurso pelo Tribunal, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, VI e art. 115, todos do Código Penal, restando a pena
09 anos 11 meses 10 dias de reclusão e 100 dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial fechado.

4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO ART. 307 DO CP. DECISÃO UNÂNIME.;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DO ART. 307 DO CP, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 01 e 08 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém (PA), 08 de agosto de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEDSON MATHEUS DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Progresso, que o condenou à pena de 09 anos 11 meses 10 dias de reclusão e 5 meses de detenção, após aplicação de concurso material entre os crimes de tráfico de drogas, posse de arma com numeração raspada e falsa identidade, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O apelante foi denunciado por violação ao disposto nos art. art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cumulado com o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, em cumulação, ainda, com o artigo 307, do Código Penal e com o art. 244-B, do ECA.

Narra a exordial que, na data de 29 de janeiro de 2018, por volta das 05h00, na Rua Andiroba, Avenida Industrial, Rua da Prainha, em Novo Progresso, o Apelante – em coautoria e unidade de desígnios com o adolescente J.V.D.L, também conhecido por Neguinho Maranhão - mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo de terceiros, 05 (cinco) trouxinhas com aproximadamente 4,3 g de substância aparentando ser cocaína, um tablete de substância aparentando ser maconha pesando cerca de 5,8 g, ambas destinadas ao comércio, 01 (um) revólver, calibre 38, sem marca e com numeração raspada, 07 (sete) munições intactas e 03 (deflagradas), além de R$ 15,70 (quinze reais setenta centavos) em moedas, de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em papel-moeda, de 02 (dois) aparelhos celulares e de 01 (um) veículo, marca Honda, cor azul, placa NTB4053, conforme auto de apresentação e apreensão fl 42 e auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 46.

Depreende-se, ainda, que policiais militares estavam em ronda quando perceberam que o adolescente J.V.D.L imediatamente apreendeu fuga ao ser avistado pela patrulha policial e se dirigiu à residência do acusado, pulando o muro.

O adolescente ainda tentou se evadir, porém, neste momento, ingressaram no imóvel e apreenderam-no.

No interior da casa encontraram os itens apreendidos conforme mencionados acima. Nessa ocasião, o Apelante se apresentou ao Sargento Cruz com o nome falso de Thiago da Silva de Oliveira, porém, posteriormente, os policiais localizaram seu nome verdadeiro em recibo de aluguel (depoimentos fls. 13/16 e fls. 20/21 e auto de apresentação f. 44-45 e certidão f.49).

Além de a residência do acusado ser alvo de investigações procedidas pelo IPC Marquezan, por ser possivelmente ponto de comércio de entorpecentes ilícitos, o acusado admitiu aos policiais que um dos aparelhos celulares em sua posse pertencia a um cliente de prenome Richard, com quem o havia negociado como forma de garantia.

Apurou-se que o acusado é comerciante de entorpecentes ilícitos e utilizava sua residência para tal finalidade, auxiliado pelo adolescente, vulgo Neguinho Maranhão, corrompido pelo denunciado para a prática de narcotraficância.

A denúncia foi recebida em 21/02/2018 (fl.76).

Após regular instrução, em sentença prolatada nas fls. 166-177, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o Apelante nas penas ao norte delineadas, condenando-o como incurso nas sanções dos art. 33, caput, c/c 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, c/c art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 e 307 do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões pleiteou, preliminarmente, a concessão de liberdade provisória para aguardar o julgamento do apelo longe do cárcere. No mérito, requereu a absolvição, em razão da inexistência de provas quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, concluindo pela necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pela improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, após a digitalização e migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I –
PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e tem direito à liberdade.

Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação mandamental será da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...)” (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Por todo o exposto, rejeito a preliminar aventada.

II-
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA:

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de autoria, pleiteando a absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Inicialmente, assevera que nenhuma prova concreta foi produzida nos autos, somente depoimentos de pessoas que não presenciaram a venda do entorpecente, bem como o Julgador não considerou a negativa de autoria formulada pelo réu, devendo-lhe ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Destaco, por oportuno, que a negativa de comercialização de drogas pelo réu não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. Isto porque, no caso objurgado a autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais que participaram das investigações, conforme bem alinhavou o Julgador:

A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento das testemunhas policiais civis e militares, que prestaram seus testemunhos de forma segura e precisa, na fase inquisitorial e em juízo, a confirmar a versão contida na peça acusatória.

A testemunha Marquezzan Freitas Silva em seu depoimento prestado em juízo disse: que já existia uma operação de investigação em Cuiabá/MT. Que haviam sido repassadas informações sobre o acusado. Que o acusado se mudava constantemente de residência. Que o acusado pratica o tráfico de armas e drogas. Que obteve informações sobre a chegada de entorpecentes. Que o acusado é integrante do comando vermelho e que possuía funcionários para venda de drogas. Que na casa do acusado foram encontradas armas de drogas. Que a arma encontrada na casa do acusado estava com a numeração raspada. Que havia muita movimentação próxima à casa do acusado, especialmente um vai e vem de motocicletas.

Que o denunciado recebia drogas do Mato Grosso. Que no ato de sua prisão o acusado se apresentou como menor e deu um nome errado aos policiais.

Da mesma forma a testemunha Manoel Cruz da Silva, Policial Militar, relatou em juízo que tentaram abordar o menor que apresentava atitudes suspeitas. Que o mesmo se evadiu do local e que pulou o muro para sua residência. Que solicitaram ao menor que abrisse a porta. Que encontraram drogas na casa. Que o acusado JEDSON tentou usar um nome falso, contudo a guarnição se recordou do denunciado. Que a droga apreendida fora encontrada junto com Maranhão. Que no quarto do denunciado foram encontradas duas pedras de crack e petecas embrulhadas em plástico prontas para comercialização. Que também encontraram dinheiro trocado, telefone celular e arma de fogo com numeração raspada, além de munições.

A testemunha Avelange Silva Barros, Policial Militar, ouvido em juízo, confirmou o depoimento que havia prestado na fase inquisitorial e afirmou que avistaram o adolescente João Vitor. Que tal adolescente pulou o muro. Que no local encontraram a arma, as drogas e celulares. Que o revolver estava com numeração raspada. Que as munições e a arma estavam dentro do quarto do acusado. Que o acusado afirmou ser menor de idade e deu um nome falso aos policiais. Que já tinham informações de que o acusado comercializava drogas.

Por fim, a testemunha Walter Ramieli Santos da Silva, Policial Militar, ouvido em juízo, confirmou o depoimento que havia prestado na fase inquisitorial e afirmou que foram dar apoio à Polícia Civil em um flagrante. Que avistaram o nacional João Victor Diniz Lourenço, vulgo Neguinho Maranhão, e que ao tentar efetuar abordagem o mesmo fugiu e pulou um muro para entrar na residência de Jedson, vulgo Matheuzinho. Que diante do flagrante bateram na porta da residência e a esposa de Jedson abriu a porta. Que em seguida adentraram para averiguar e encontraram drogas e uma arma de fogo. Que no ato da prisão o acusado apresentou nome falso aos policiais. Que no quarto do acusado foram encontradas munições e um arma de fogo com numeração raspada e telefones celulares. Que uma porção da droga foi encontrada no quarto do acusado e a outra porção no quarto do Neguinho Maranhão. Que teve conhecimento de que o acusado era violento.

O Réu JEDSON MATHEUS DE SOUZA perante a autoridade policial (fl. 25 e 26) confessou que a maconha era sua e que a cocaína, a arma, o dinheiro e o veículo apreendidos seriam de João Victor, vulgo Neguinho Maranhão.

Em juízo o réu afirmou: Que estava dormindo quando a polícia adentrou em sua residência e os ouviu dizendo que era para matar o Matheuzinho. Que a sua mulher abriu a porta e escutou chamarem seu nome. Que se sentiu ameaçado e que então se identificou como Tiago, pois temeu pela própria vida. Que os policiais entraram na casa e encontraram o revólver dentro do seu guarda-roupas. Que o revólver realmente era seu. Que o dinheiro, o veículo e as drogas (maconha e cocaína) seriam do Neguinho Maranhão. Que conheceu Neguinho Maranhão a mais ou menos 9 meses, pois trabalhou com ele. Que fazia umas três semanas que eles estariam morando na mesma residência. Que morou em apenas duas casas na cidade. Que morou três meses em Cuiabá e depois se mudou para Lucas do Rio VerdeMT, onde trabalhava em um lava-jato. Que um rapaz deixou um carro para ele lavar. Que recebeu R$ 350,00 para levar esse carro até Várzea Grande-MT. Que no trajeto foi parado pela polícia e identificaram que o veículo seria roubado. Que esse veículo teria sido roubado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho que estavam sendo investigados no Estado do MT. Que passou por procedimentos na polícia de MT, mas foi liberado. Que não respondeu por inquérito policial. Que no momento está recluso no presídio de Itaituba no Pavilhão B e que não é faccionado. Que não tem nenhuma inimizade com o adolescente João Victor Diniz (vulgo Neguinho Maranhão). Que é usuário de drogas (maconha) há três anos, mas que nenhuma das drogas encontradas na residência era dele. Que uns dois dias antes de ser preso descobriu que João Victor Diniz (vulgo Neguinho Maranhão) estaria traficando drogas e pediu para ele ir embora de casa. Que mentiu na delegacia quando disse que a maconha seria sua. Que também mentiu na delegacia sobre a arma ao afirmar que não era sua. Que também mentiu na delegacia sobre os celulares. Que um celular era de sua esposa e o outro seria do tio do Neguinho Maranhão. Que dava dinheiro para Neguinho Maranhão comprar as drogas, mas não sabia que este seria o traficante. Que falou seu nome verdadeiro somente na frente do Delegado.

Verifica-se pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, que os relatos dos agentes policiais foram coesos e verdadeiros. Assim sendo, a materialidade e autoria dos crimes praticados foram suficientemente demonstradas nos autos. Da mesma forma, a confissão do Réu JEDSON MATHEUS DE SOUZA em relação a posse da arma de fogo não deixa dúvidas sobre o cometimento do ilícito. Contudo, a sua negativa da autoria dos demais crimes não merece prosperar. Suas explicações sobre o ocorrido figuram apenas em acusar os policiais de ameaçá-lo e persegui-lo, imputando ao adolescente João Victor Diniz Lourenço, vulgo Neguinho Maranhão a prática de todos os atos. Além disso, verifica-se em seus depoimentos sua disposição em mentir sobre os fatos.

Dessa forma, por tudo o que foi produzido como prova nos autos, patente a materialidade e autoria delitiva dos crimes descritos na denúncia por parte do réu.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
[1]
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário dela que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
”.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Desta forma, analisando globalmente o conjunto probatório produzido na esfera policial e, aquele produzido judicialmente sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o julgador formou seu convencimento de forma fundamentada pela condenação do Apelante.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A MERCANCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. REPRIMENDA MINORADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A palavra segura de policiais militares, que encontra apoio nos demais elementos de convicção, como na confissão extrajudicial do acusado, forma de acondicionamento dos entorpecentes e maculados antecedentes do sentenciado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2- Constatado que a confissão extrajudicial é prova valiosa para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, necessário reconhecer em favor do agente a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10439090981770001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2014).

(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos
depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
(...) (destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014)

(...) Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos Policiais Federais que participaram da investigação das ações delitivas têm plena validade e não podem ser desconsiderados por mero preconceito, mormente quando ratificados em sede judicial e em harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos (...) (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 111781, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, pub. 12/09/2012)

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013,

15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)

APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015,

SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Quanto a ausência de provas da mercancia das drogas ou posse direta dela para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de “ter em deposito e guardar” substância entorpecente e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois possuía consigo 05 (cinco) trouxinhas com aproximadamente 4,3 g de substância aparentando ser cocaína, um tablete de substância aparentando ser maconha pesando cerca de 5,8 g, 01 (um) revólver, calibre 38, sem marca e com numeração raspada, 07 (sete) munições intactas e 03 (deflagradas), além de R$ 15,70 (quinze reais setenta centavos) em moedas, de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em papel-moeda, de 02 (dois) aparelhos celulares e de 01 (um) veículo, marca Honda, cor azul, placa NTB4053, não deixando dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso.

As provas demonstram que as drogas apreendidas eram de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-los pelo princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

III –
EX OFICIO
DECLARAÇÃO PRESCRIÇÃO CRIME FALSA IDENTIDADE

Quanto a condenação ao delito previsto no art. 307 do CP à pena de 05 meses de detenção, declaro
ex oficio
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela fluência do prazo prescricional intercorrente, conforme demonstrarei.

Pois bem, sem maiores delongas, o Estado perdeu o direito de punir, haja vista a inquestionável ocorrência da prescrição punitiva na forma intercorrente, quanto a delito do art. 307 do CP.

Como visto, o réu JEDSON MATHEUS DE SOUZA foi condenado à pena de 05 meses de detenção. Ocorre que o fato se deu em 29/01/2018, quando o réu contava com o benefício da menoridade prevista no art. 115 do CP, vez que era menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos delituosos, pois nascido em 04/08/1999 (fl. 201) e contava com 18 anos. Destarte, a sentença foi proferida em 17/07/2019 e, até os dias atuais já transcorreu mais de 03 anos.

Como não houve recurso da acusação, deve a prescrição ser regulada pela pena aplicada –
in concreto
- conforme determinam os §§ 1º e 2º do art. 110 do Código Penal, bem como a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

SÚMULA 146 DO STF: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Desse modo, à luz do art. 109, inciso VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, prescrevem em 03 anos.

Não obstante, por força do art. 115 do CP, os prazos de prescrição são reduzidos pela metade, quando o réu for menor de 21 anos à época do fato.
In casu
, a prescrição, que antes se consumaria em 03 anos, após a aplicação da pena em concreto, resta reduzida para 1 ano e 06 meses, alcançando a pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento e,
ex oficio
, declaro extinta a punibilidade do réu JEDSON MATHEUS DE SOUZA quanto ao crime previsto no art. 307 do CP, com fundamento no art. art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, VI e art. 115, todos do Código Penal, restando o acusado condenado a pena final de
09 anos 11 meses 10 dias de reclusão e 100 dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial fechado.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de agosto de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

[1]

"O Brasil também adota o princípio da persuaso racional: o juiz no é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaço no depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)” ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)

"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaço da prova, o princípio da livre convicço motivada, ou persuaso racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou no o resultado da prova, que no tem valor pré-fixado, necessário que a deciso a respeito seja acompanhada de fundamentaço. No têm aplicaço, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicço, que dispensa motivaço do julgador.”

(José Roberto dos Santos Bedaque)

Belém, 10/08/2022